Tribunal: TJDFT
Processo: 0002941-06.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. INERENTE AO TIPO PENAL. AFASTA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM O TIPO QUALIFICADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de o apelante ter conhecimento da ilicitude do fato trata-se de elementar do tipo. Por outro lado, verifica-se que a culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, como juízo de censura e reprovação social, não extrapolou a inerente ao tipo penal imputado, devendo ser afastada a circunstância judicial.

2. Inexistente fundamentação para aplicação da fração da diminuição de pena referente à tentativa em patamar inferior ao máximo, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução da reprimenda.

3. A majorante do repouso noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal) é plenamente compatível com as figuras qualificadas do tipo (artigo 155, § 4o, incisos, do Código Penal), e tem incidência quando o delito é praticado à 0h06 (meia noite e seis), uma vez que a prática do crime no período noturno, em que a vigilância é reduzida, merece maior reprovação.

4. Nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código de Processo Penal, deve ser estabelecido o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda, diante do “quantum” da pena fixado e da reincidência do réu, sendo desproporcional a fixação de regime inicial mais gravoso.

5. Recurso parcialmente provido.